Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702312-28.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA FELISBERTO VIANNA DA CUNHA REGO BERTOLINI REPRESENTANTE LEGAL: MONICA FELISBERTO TEIXEIRA VIANNA BERTOLINI AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Laura Felisberto Vianna da Cunha Rego Bertolini, representada por sua genitora e curadora, contra a decisão de indeferimento da medida de urgência proferida nos autos n.o 0739802-18.2025.8.07.0001 (4a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do imediato deferimento do pedido consistente em determinar ao plano de saúde (INAS/DF) que autorize e custeie a realização de procedimento cirúrgico “bucomaxilofacial” e “tratamento ortodôntico para tração do dente 27”. Eis o teor da decisão ora revista: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – LAURA FELISBERTO VIANNA DA CUNHA REGO BERTOLINI, curatelada, pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada remarcação de procedimento cirúrgico, a ser custeado integralmente pela requerida. Segundo o exposto na inicial, a autora é beneficiária do plano de assistência a saúde gerido pelo INAS/DF. Relata que foi recebeu indicação para realização de cirurgia bucomaxilofacial e tratamento ortodôntico. Observa que para a realização do procedimento será necessária anestesia geral. Diz que o INAS/DF autorizou o procedimento para 29/4/2025, mas não foi realizado por evento alheio a sua vontade. Solicitou a remarcação, mas então veio a negativa de cobertura. Sustenta a necessidade de garantia do direito à saúde e aponta abusividade na recusa. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A respeito do quadro clínico da autora, o relatório médico ID 245843631 informa o seguinte: A paciente supracitada é beneficiária do segurada INAS, apresentou-se em consulta ambulatorial com indicação de extrações múltiplas dentária. Paciente Laura é portador de quadro genético e diagnóstico de Síndrome de Coffin-Siris tipo 1 de janeiro de 2021 (CID10:F71 e Q89.9). Como consequência a mesma apresenta atraso global do Desenvolvimento neuropsicomotor associado a alterações comportamentais como intensa ansiedade e algumas características presentes no quadro de Transtorno do Espectro Autista. Pelo estado de saúde do paciente solicito extrações dentária em ambiente hospitalar, paciente não colaborativa ao tratamento e médica neurologista solicitou tratamento em ambiente hospitalar. O INAS foi criado pela Lei Distrital 3831/2006, tendo por finalidade principal proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF SAÚDE). O Decreto 46632/2024 regula a Lei Distrital 3831/2006 e determina que o Regulamento do GDF SAÚDE será definido por meio de ato da Presidência do INAS, após aprovação pelo Conselho de Administração. Nesses termos, foi baixada a Portaria 127, de 13/12/2024, contendo o novo Regulamento do GDF SAÚDE. A respeito da cobertura, assim dispõe o Regulamento: CAPÍTULO III DAS COBERTURAS Seção I Das Assistências Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia Art. 4o As assistências ambulatorial e hospitalar com obstetrícia compreenderão os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos, hospitalares, gerais e especializados, inclusive de urgência ou emergência, definidos e listados na Tabela de Procedimentos e Eventos em Saúde – TABGDFSAÚDE, amparados pelas Diretrizes de Utilização – DUT, realizados na rede prestadora de serviços contratada, credenciada ou referenciada, dentro da área de abrangência e atuação, em conformidade com os limites, prazos de carências e condições estabelecidas neste Regulamento, à exceção dos casos definidos neste Regulamento. (...) Art. 5o Somente serão cobertas as despesas que tenham sido realizadas com observância, cumulativamente, das seguintes condições: I - a partir da data da efetivação da adesão; II - com a utilização dos serviços definidos e listados na Tabela de Procedimentos e Eventos em Saúde – TABGDFSAÚDE, amparados pelas Diretrizes de Utilização – DUT, quando assim requererem, e respeitados os mecanismos de regulação; e III - com prestadores de serviços contratados, credenciados ou referenciados do INAS. (...) CAPÍTULO IV DAS EXCLUSÕES DE COBERTURAS Art. 14. Estão excluídos da cobertura do plano GDF SAÚDE os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos expressamente neste Regulamente, na TABGDFSAÚDE e suas Diretrizes de Utilização - DUT, além dos seguintes eventos: (...) XXXI - tratamentos ou procedimentos odontológicos de qualquer natureza, bem como cirurgias bucomaxilofaciais; (...) No caso em análise, cabe destacar que a relação mantida entre as partes envolve plano de assistência de saúde mantido em caráter de autogestão por entidade pública, não se submetendo o regime do CDC (Súmula 608/STJ). A cobertura para planos assistenciais dessa natureza é definida no regulamento próprio, de modo que, diante da exclusão explícita do regulamento para cirurgias bucomaxilofaciais, não há como se impor ao GDF SAÚDE DF a obrigação para o custeio do procedimento requerido pela parte requerente. Em vista do exposto, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado, o que impõe a rejeição do pedido. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Emende a autora a inicial para anexar a autorização prevista no art. 1748, V, do CC. PRAZO DE QUINZE DIAS. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a probabilidade do direito está amplamente demonstrada, eis que a Carta Magna, em seus artigos 1o, inciso III, 6o, 196 e 197, consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, cabendo também às entidades que prestam serviços de saúde complementar e suplementar a corresponsabilidade pela efetivação desse direito”; (b) “a conduta do agravado é manifestamente contraditória, eis que inicialmente, autorizou o procedimento, reconhecendo sua necessidade e a pertinência da anestesia geral, posteriormente, diante de um imprevisto comum à condição da paciente, negou a remarcação sob um argumento burocrático facilmente desmentido pelos próprios documentos, uma vez que as guias foram revalidadas pela própria autarquia”; (c) “uma cláusula de exclusão genérica, como a invocada pelo agravo em sua Portaria, não pode prevalecer quando o procedimento é clinicamente indispensável para a manutenção da saúde e integridade de uma pessoa vulnerável, e já havia sido previamente autorizado”; (d) “a protelação da cirurgia bucomaxilofacial e do tratamento ortodôntico coloca a agravante em risco de agravamento de seu quadro de saúde bucal e geral”; (e) “conforme laudo médico, o aparelho de ancoragem, custeado particularmente em R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) corre sério risco de não se encaixar perfeitamente à boca da agravante caso a cirurgia seja postergada, devido à movimentação fisiológica e contínua dos dentes”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela “determinar o imediato cumprimento pelo agravo à remarcar, com a máxima urgência e em data próxima, a realização da cirurgia bucomaxilofacial e do tratamento ortodôntico para a tração do dente 27 da agravante, garantindo que ambos os procedimentos sejam integralmente custeados e realizados sob anestesia geral, conforme prescrição médica e a indispensável necessidade clínica da agravante bem como custear integralmente todas as despesas decorrentes do procedimento e da internação, incluindo honorários médicos, materiais, exames pré-operatórios e pós-operatórios, e todos os demais gastos necessários à plena recuperação da Agravante”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende a imediata realização de procedimento cirúrgico “bucomaxilofacial” e “tratamento ortodôntico para tração do dente 27”. No caso concreto, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque não estaria suficientemente demonstrado (na origem) o risco iminente à agravante (caráter de urgência/emergência), a ponto de legitimar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, oportunidade em que poderia se analisar de forma exauriente a existência (ou não) de impeditivos à realização dos procedimento cirúrgico. No ponto, o cirurgião-dentista, por meio de pedido datado em 17 de janeiro de 2025, solicita a realização do procedimento cirúrgico “bucomaxilofacial” sem, aparentemente, demonstrar que a demora na realização do tratamento cirúrgico apresentaria risco à vida ou à integridade da paciente (id 245843631, p.1): [...] A paciente supracitada é beneficiária do segurada INAS, apresentou-se em consulta ambulatorial com indicação de extrações múltiplas dentaria. Paciente Laura é portadora de quadro genético e diagnóstico de Síndrome de Coffin-Siris tipo 1 desde janeiro de 2021 (CID10:F71 e Q89.9). Como consequência a mesma apresenta atraso global do Desenvolvimento neuropsicomotor associado a alterações comportamentais como intensa ansiedade e algumas características presentes no quadro de Transtorno do Espectro Autista. Pelo estado de saúde do paciente solicito extrações dentaria em ambiente hospitalar, paciente não colaborativa ao tratamento e médica neurologista solicitou tratamento em ambiente hospitalar CID: K10.0 +K07.4 + K07.1 + K07.0. [...] No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (p.ex.: relatório médico circunstanciado que indique a situação de urgência/emergência). Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À URGÊNCIA E À NATUREZA HOSPITALAR DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde de autogestão do Distrito Federal (INAS/GDF-SAÚDE) contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A agravante postula o custeio de cirurgia bucomaxilofacial para correção de deformidade dento-facial, alegadamente urgente e indicada por cirurgião-dentista, sob anestesia geral em ambiente hospitalar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de compelir o plano de saúde a autorizar e custear o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 608 do STJ estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a planos de saúde sob regime de autogestão, como é o caso do INAS/GDF-SAÚDE. 4. A controvérsia deve ser solucionada à luz da Lei no 9.656/1998 e das Resoluções Normativas da ANS, especialmente a RN 465/2021, que prevê cobertura hospitalar para determinados procedimentos bucomaxilofaciais listados em anexo. 5. Não restou demonstrada a urgência do procedimento, tampouco que este se enquadra nos critérios de cobertura obrigatória para planos exclusivamente hospitalares, conforme exigido pela RN 465/2021. 6. A inexistência de negativa formal e fundamentada pelo plano de saúde e a ausência de comprovação inequívoca da urgência inviabilizam a antecipação da tutela. 7. A complexidade fático-jurídica do caso e a ausência de elementos suficientes nos autos justificam a necessidade de dilação probatória para apuração da legalidade da negativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde sob regime de autogestão não está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 3. A ausência de comprovação da urgência e da natureza hospitalar do procedimento bucomaxilofacial justifica o indeferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. (Acórdão 2013588, 0710934-33.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA COM PRÓTESE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O caso em apreço atrai a aplicação da observância do art. 300, do CPC, ao prescrever que, para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora. 2. Conquanto a inicial se reporte à negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico buco-maxilar, sobreleva não estar demonstrada, de imediato, a subsunção do quadro clínico da paciente à situação de urgência ou emergência. Não há indicação de iminente perigo de vida que justifique a premência de imediata submissão da paciente ao procedimento cirúrgico indicado. 3. Cumpre frisar que a manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1961086, 0745853-82.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de antecipação de tutela para custeio de cirurgia bucomaxilofacial pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para custeio de cirurgia bucomaxilofacial, considerando a alegação de urgência e a documentação apresentada. III. Razões de decidir 3.O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que indefere pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. 4. O conhecimento do recurso não implica exame de mérito da causa, mas apenas análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela pleiteada. 5. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6. No caso, não há comprovação suficiente da urgência do procedimento. IV. Dispositivo 7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência. (Acórdão 1995518, 0704553-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator